Tribunal: TJPA
Processo: 0015044-44.2009.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015044-44.2009.8.14.0401

APELANTE: EDILSON ANDRE AYRES LOBATO, HELTON ZACARIAS SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
AUTORIA NÃO CONFESSADA EM JUÍZO
. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASOS EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus
Edilson André Ayres Lobato e Helton Zacarias Silva de Sousa
pela prática do crime do
art. 157, §2º, I, II e V, do CP, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 93 (noventa e três) dias-multa e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, objetivando
a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente,
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base de
Helton Zacarias Silva de Sousa

em
quantum
acima do mínimo legal; (iii) saber se a exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/8 (um oitavo) por vetor desfavorável; (iv) saber se é devida a aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP em relação ao apelante Helton Zacarias Sousa; e, (v) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, depoimentos judiciais dos ofendidos e dos policiais que prenderam os recorrentes logo após o crime. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4.
Escorreita
a fixação da reprimenda-base de
Helton Zacarias Silva de Sousa

acima do mínimo legal, pois desfavorável a ele o vetor
circunstâncias do crime (concurso de pessoas).
Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.

5.
Não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial do art. 59, do CP. O patamar de 1/8 (um oitavo), ora requerido, é um parâmetro aceito pela jurisprudência hodierna, mas que não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se deu na hipótese. Precedentes do C. STJ.

6. Não há que se falar em aplicação da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP ao apelante
Helton Zacarias Silva de Sousa
, já que ele não confessou a prática delitiva em juízo.

7. Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por EDILSON ANDRÉ AYRES LOBATO, termo no ID – 14412295, e HELTON ZACARIAS SILVA DE SOUSA, termo no ID – 14412283, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém (IDs – 14412281 e 14412282), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto e as pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 21710905), a defesa de EDILSON requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente e o prequestionamento da matéria.

Nas razões recursais (ID – 19156894), a defesa de HELTON requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões (IDs – 21710897 e 23067128), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento de ambos os apelos, não provimento do recurso de Edilson André Ayres Lobato e parcial provimento do recurso de Helton Zacarias Silva de Sousa, apenas para reconhecer a atenuante da confissão, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 23326751, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Extrai-se da denúncia (ID – 14412145) o que segue:

“Consta na peça informativa anexa que, no dia 24 de agosto de 2009, por volta das 11h00min, as vítimas Alexandre Mota Bezerra e Lucas Mota Bezerra, irmãos, estavam saindo da loja Computer Store, localizada na Rod. BR-316, no veículo de marca Toyota, modelo Hilux, de placa JUO-1234, pertencente à vítima Lucas Mota Bezerra, ocasião em que foram abordadas pelos denunciados HELTON ZACARIAS SILVA DE SOUSA e EDILSON ANDRÉ AYRES LOBATO, os quais, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Ao adentrarem no veículo, os denunciados ordenaram que as vítimas passassem para o banco de trás, tendo um dos denunciados assumido a direção da Toyota e seguido em direção ao bairro da Marambaia, onde ficaram rodando bastante com as vítimas no interior do automóvel, até resolverem deixá-las em uma via pública, seguindo com o veículo subtraído.

Durante a fuga, os denunciados bateram a caminhonete roubada em um trator, razão pela qual abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé, subindo em um coletivo na Av. Pedro Álvares Cabral. Ocorre que, policiais militares, que haviam sido acionados do roubo via CIOP, interceptaram o ônibus em que estavam os denunciados e, após revista pessoal realizada nos passageiros do coletivo, detiveram os dois denunciados, estando Edilson de posse do revólver, calibre 38, utilizado no assalto.

Na Seccional Urbana da Marambaia, os réus foram seguramente reconhecidos pelas vítimas como os autores do delito, razão pela qual foram autuados em flagrante delito (...).”

Os acusados, ora apelantes, foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, II e V, do CP
, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 14412281 e 14412282), tendo sido interposto os presentes recursos defensivos, que passo a analisar detida e separadamente:

-
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes dos IDs – 14412147 a 14412149, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima LUCAS MOTA BEZERRA relatou que, no dia do fato, estava saindo da loja Computer Store, na BR, quando, ao parar o seu veículo para que alguns pedestres atravessassem, foi abordado por dois indivíduos armados, os quais o colocaram, juntamente com seu irmão que também estava na ocasião, na parte de trás do carro, além de subtraírem celular, carteira e outros pertences. Disse, ainda, que, rodaram pelo bairro do Marambaia, onde foram deixados, e que reconheceu Helton e o comparsa logo após a captura deles.

Em juízo, a vítima ALEXANDRE MOTA BEZERRA declarou que, no dia do fato, estava no carona dormindo e quando abriu os olhos viu um indivíduo moreno armado e outro, os quais o colocou juntamente com seu irmão, que estava dirigindo, no banco de trás do veículo. Disse, ainda, que reconheceu Helton ao vê-lo aguardando a audiência no prédio do Fórum.

Tais relatos foram corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas GILBERTO ALCÂNTARA GARCIA e RAFAEL GARCIA, policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes, os quais declararam ter os prendido após terem colidido o veículo dos ofendidos com um trator, que Helton foi encontrado com um revólver calibre 38, municiado, na cintura e que ambos foram reconhecidos pelas vítimas.

Nota-se que a
narrativa dos fatos apresentada pelos ofendidos se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida na instrução processual, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Logo, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- ART. 157, § 2º, II, DO CP -
ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- RECONHECIMENTO PESSOAL IRRITUAL - PROVA TESTEMUNHAL DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE.

01.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório atestar, com toda a certeza, que o acusado foi o autor do delito em questão, em especial quando a palavra da vítima e dos policiais que realizaram a prisão forem uníssonas aos descreverem os fatos
(...).”
(TJ/MG, 0139883-47.2023.8.13.0024, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 25/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

4.
O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento coerente e harmônico da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, corroborado pelo depoimento da testemunha policial, bem como o fato de o réu ter sido preso em flagrante e a arma utilizada no crime encontrada próxima a si, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo
.

IV – DISPOSITIVO:

Recurso desprovido (...).”
(TJ/DF, 0728946-23.2024.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13/02/2025) (grifo nosso)

-
PLEITOS DO APELANTE
HELTON ZACARIAS SILVA DE SOUSA
:

2 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[2]
, sendo, de fato,
desfavorável ao recorrente HELTON o vetor circunstâncias do crime
(delito praticado em concurso de pessoas).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, desta Egrégia Corte
[3]
, é
imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
, isto é, no
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, valendo dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

3 – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Improcedente
, uma vez que o HELTON não confessou a prática delitiva em juízo, mesmo porque sequer compareceu à audiência em que seria interrogado.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante
Helton Zacarias Silva de Sousa de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

-
PLEITOS DO APELANTE EDILSON ANDRÉ AYRES LOBATO
:

4 - APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

Improcedente
, pois é cediço que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há
que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial
.

A fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, mas que não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau.

A seguir, julgados daquela Corte em suas duas turmas com competência em matéria penal:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA
. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais
.

4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.

5.
Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais e fundamentadas
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 2.651.618 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22/04/2025) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. SANÇÕES DISTINTAS NA AÇÃO PENAL E NA EXECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila ao afirmar que a legislação penal confere ao julgador discricionariedade para determinar o incremento da pena-base em razão do reconhecimento de circunstância judicial negativa, não havendo previsão de fração específica, como pretende a defesa
.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 948.351 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/02/2025) (grifo nosso)

In casu
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
art. 59, do CP,
o magistrado sentenciante entendeu ser desfavoráveis ao recorrente Edilson André Ayres Lobato os vetores antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado em 22/03/2016 nos autos do Processo nº 0000232-45.2005.8.14.0401) e circunstâncias do crime (concurso de pessoas), justificando plenamente a fixação da sua reprimenda-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, cada, pois razoável e proporcional, o que preservo.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu Edilson André Ayres Lobato
de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 93 (noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

5 – PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 12/03/2026